Tribunal: TJDFT
Processo: 0009125-63.2004.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA EMENDATIO LIBELLI. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR PARA MEDIDA DE SEGURANÇA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de sentença absolutória imprópria, a prescrição é regulada pela pena máxima abstratamente prevista para o delito.
2. No caso, houve imposição de medida de segurança na modalidade tratamento ambulatorial, sendo que, entre os marcos interruptivos da prescrição, não houve o transcurso do prazo legalmente previsto, razão pela qual incabível falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.
3. Respeitados os limites mínimo e máximo da medida de segurança, inviável fixação em período inferior, conforme requerido pela Defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.